Tribunal: TJSP
Processo: 1035855-24.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA: Ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda – Inocorrência - Solidariedade entre os entes federados – preservação do direito constitucional à saúde – Observância dos parâmetros delineados no julgamento do RExt no 855.178/SE (STF, Tema no 793) – Inaplicabilidade da tese firmada no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA: Ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda – Inocorrência - Solidariedade entre os entes federados – preservação do direito constitucional à saúde – Observância dos parâmetros delineados no julgamento do RExt no 855.178/SE (STF, Tema no 793) – Inaplicabilidade da tese firmada no julgamento definitivo do Tema no 1.234 pelo E. STF – Aplicação dos critérios fixados em sede de tutela provisória incidental nos autos do RExt no 1.366.243/SC (Tema no 1.234) que conduz à manutenção da demanda no Juízo Estadual - MÉRITO: Pretensão inicial do autor voltada ao fornecimento do medicamento Gosserrelina 10,8mg – Possibilidade - Artigo 196 da Constituição Federal - Dever do Poder Público de fornecer os medicamentos e insumos àqueles que necessitam – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – Preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – Não aplicação dos requisitos estabelecidos pelo E. STF no julgamento do Tema no 06 no caso em testilha – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Causa de conteúdo econômico inestimável, atraindo a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e da tese firmada no Tema no 1.076 pelo C. STJ – Sentença reformada em parte mínima. Recurso provido em parte.